Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701562-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. S. F. L. AGRAVADO: S. D. R. D. N. (. D. B. D. B. (. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. DOS SANTOS FERREIRA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0722290-05.2024.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo praticado pelo à Superintendente de Retaguarda de Negócios (SUREN) do BANCO DE BRASÍLIA (BRB), indeferiu a liminar postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 221393078, na origem): Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por G. DOS SANTOS FERREIRA LTDA em desfavor de ato atribuído à Superintendente de Retaguarda de Negócios (SUREN) do BANCO DE BRASÍLIA (BRB). Narra a impetrante, em síntese, que a autoridade coatora é responsável pela realização de credenciamento para prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura. Relata que dele participou, mas foi considerada inapta, sob o fundamento de que possui ex-colaborador da entidade bancária em seus quadros. Aduz que teve recurso administrativo indeferido. Requer a concessão de liminar nos seguintes termos: “com fulcro no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, seja deferida medida liminar, inaudita altera parte, para que a Autoridade Coatora suspenda o julgamento de inabilitação da Impetrante perpetrado na 1a ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, permitindo à licitante que participe das demais fases do certame consubstanciado no Credenciamento no 001/2024, até o julgamento final do presente feito;” É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar no mandado de segurança depende da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Além disso, o direito líquido e certo deve ser, de plano, demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, tendo em vista que o Edital de Chamamento Público para Credenciamento no 01/2024, em subitem 3.2.10 estabeleceu que estão impedidas de credenciar as empresas que tenham relação de parentesco até terceiro grau com (id. 221115934): “I. Dirigente do BRB; II. Empregado do BRB cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pelo credenciamento, licitação ou contratação; III. Autoridade do ente público a que o BRB esteja vinculado.” Conforme resposta ao recurso, na composição do quadro da parte autora, “há um ex-colaborador do Banco que atuou na área responsável pelo credenciamento, tendo finalizado seu contrato de trabalho após a publicação do edital, tornando-se inapto para atuação” (id. 221115937). Os processos seletivos públicos - concursos ou licitações - são regidos por regras gerais, OBJETIVAS, impessoais e isonômicas, dirigidas a todos os participantes, não havendo espaço para a consideração de questões pessoais e casuísticas dos participantes. Conforme constatado pela comissão do credenciamento, a autora não cumpriu todas as exigências editalícias e foi inabilitada para participação do credenciamento. Ademais, a parte requerente não demonstrou a inexistência de tal impedimento, o que afasta o direito líquido e certo da impetrante. A demandante NÃO cumpriu tal determinação editalícia, razão pela qual não há que se falar em "flexibilização" de normas impositivas alusivas ao procedimento em voga e das quais tinha pleno conhecimento, ao se inscrever. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar. Nas razões recursais (ID 67960791), o impetrante, ora agravante, relata que participou do Credenciamento no 001/2024, promovido pelo Banco de Brasília (BRB), cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, que visem avaliação de imóveis rurais e urbanos, sem vínculo empregatício. Defende, em síntese, que a sua exclusão foi ilegal, porquanto houve alteração da motivação que teria dado ensejo à inaptidão do impetrante para participar do certame promovido pelo BSB, com exigência de documentação antes não solicitada, e inobservância do Edital. Alega ofensa (a) ao princípio da impessoalidade (intenção deliberada de inabilitar a impetrante); (b) à teoria dos motivos determinantes (pela alteração dos motivos que teriam conduzido à inaptidão); (c) ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (pela inexistência de previsão no Edital de que seria inapta a licitante que tivesse ex-colaborador do Banco, que atuou na área de credenciamento do BRB, no quadro técnico da empresa); (d) ao princípio da vedação ao formalismo exacerbado (pela inabilitação decorrente da mera ausência de assinatura digital ou de auditoria da assinatura apresentada no laudo da agravante), destacando a possibilidade de realização de diligências por parte do administrador. Requer a antecipação da tutela recursal, uma vez que presentes a probabilidade do direito, “consubstanciado no direito líquido e certo da Agravante quanto à ilegalidade do julgamento de sua inabilitação no certame promovido pelo BRB, em especial pela ofensa aos primados da impessoalidade, da motivação, da vinculação ao instrumento convocatório e do formalismo moderado”, e o risco de dano, “evidenciado pelos riscos iminentes de a licitante ser impedida de participar do certame sem que sua proposta seja analisada, cuja fase já está em andamento”. Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja determinado que a “Autoridade Coatora suspenda imediatamente o julgamento de inabilitação da Agravante perpetrado na nova ata de Credenciamento 01/2024-Retificada, permitindo à G. dos Santos que participe das demais fases do certame consubstanciado no Credenciamento no 001/2024, até o julgamento final do presente feito entre o impetrante junto a CODHAB, seja excluído o item da referida licitação”. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 67961606). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Não obstante as alegações da impetrante, não resta inequívoca, nesse primeiro momento, a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que inabilitou a agravante no certame promovido pelo BRB, para fins de credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, que visem avaliação de imóveis rurais e urbanos. Embora desponte ter havido alteração da fundamentação que conduziria à inabilitação da pessoa jurídica impetrante, não resta suficientemente esclarecida a questão da existência de pessoa no quadro societário ou técnico da pessoa jurídica que possa ter tido recente relação com o BRB, de modo a justificar a inaptidão da pessoa jurídica para participação no certame. Outrossim, da análise da documentação acostada na origem, infere-se que a pessoa jurídica impetrante foi criada em 18/07/2024, tendo sido o Edital do certame - Credenciamento no 001/2024 – publicado em 25/06/2024, o que demanda maior cautela no exame da possibilidade de interferência ou benefício por parte de ex-funcionário do Banco em questão e traz maior relevo à alegação de que haveria “um ex-colaborador do Banco que atuou na área responsável pelo credenciamento, tendo finalizado seu contrato de trabalho após a publicação do edital, tornando-se inapto para atuação”. (ID 221115937, na origem). No que tange à exigência de novos documentos, consta do Edital, na cláusula 5.15, que “O BRB poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações prestadas por atestados, certidões, declarações e cópias de trabalhos realizados, bem como solicitar outros documentos ou a revalidação dos fornecidos.”. Dessarte, não se evidencia manifesta ilegalidade ou ofensa ao instrumento convocatório quanto ao ponto. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual ausente o pressuposto para concessão da liminar na ação mandamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar no sentido de suspender imediatamente o julgamento de inabilitação da Agravante perpetrado na nova ata de Credenciamento 01/2024-Retificada. Mostra-se prudente e necessária a oitiva da entidade distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator